Tribunal: TJDFT
Processo: 0725741-29.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-12-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0725741-29.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: AMALIA RIBEIRO DOS SANTOS AGRAVADO: PEDRO CALMON E ADVOGADOS ASSOCIADOS - EPP, PEDRO CALMON MENDES, PEDRO MAURINO CALMON MENDES D E C I S Ã O Amalia Ribeiro dos Santos interpôs os presentes embargos declaratórios contra a decisão proferida por este Relator, que indeferiu o pedido de antecipação da tutela recursal para que fosse determinada a penhora dos valores que devem ser recebidos pelo agravado em outras demandas. Em sua peça de recurso, a embargante alega que o decisum embargado foi omisso com relação aos fundamentos do agravo de instrumento que demonstram a existência de perigo da demora, tais como o fato de os embargados terem sido punidos litigância de má-fé e por fraude à execução. Afirma que não se considerou o fato de que, nos autos do processo n° 0836969-88.2017.8.20.5001, que tramita na 13a Vara Cível do TJRN, consta que Pedro Maurino um dos agravados, já recebeu valores em 2020, os quais não foram revertidos em favor da embargante. Afirma ser de suma importância a imediata constrição dos valores perseguidos, tendo em vista que os recorridos tentam constantemente se eximir das medidas constritivas, de diversas maneiras. Ao final, pugna pelo provimento do recurso para que sejam sanados os vícios apontados. É o relato do necessário. Passa-se à decisão. O art. 1.022, do CPC, é bastante claro ao dispor que cabem embargos de declaração quando houver, em qualquer decisão judicial, obscuridade, contradição, omissão, ou, ainda, para corrigir erro material. Não tem, portanto, a finalidade de substituir o acórdão embargado, tampouco sanar os fundamentos da decisão. Além do mais, a interpretação de determinado dispositivo pelo julgador, contrariamente à tese defendida pelas partes, não dá ensejo aos embargos declaratórios. Analisando as razões recursais da embargante, verifica-se a pretensão de ver reapreciada a matéria analisada no decisum embargado. Entretanto, o presente recurso não se presta a rediscutir a matéria versada nem a substituir a decisão prolatada, pois esta não contém defeitos capazes de ser sanados por meio de embargos de declaração. Com efeito, a alegação de que o aresto recorrido foi omisso não merece prosperar. Na decisão embargada, observou-se que o Magistrado singular indeferiu o pedido de penhora com base no seguinte fundamento: “De outra parte, indefiro, por ora, os pedidos de ID Num. 160741049, pois é necessário que se fixe o valor do débito exequendo para que sejam realizadas novas constrições, até mesmo para evitar o excesso de execução, conforme 14o parágrafo da decisão de ID Num. 158403048”. Em seguida, afirmou-se que “não parece razoável se afirmar que aguardar a apuração do valor do débito exequendo, por si só, poderá frustrar eventual penhora no rosto das demandas supracitadas. Assim, não se pode considerar preenchido um dos requisitos necessários à concessão da liminar pleiteada – a existência de perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo”. Com base nessas razões, conclui-se que “por ora, isso é suficiente para obstar a antecipação da tutela recursal. No julgamento do mérito do recurso, serão analisados os demais fundamentos trazidos no presente agravo de instrumento”. A omissão sanável por embargos de declaração, segundo o disposto no parágrafo único e seus incisos I e II do artigo 1.022, do CPC, é aquela que ocorre quando o acórdão deixa de se manifestar sobre tese firmada em julgado de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento, ou quando se configura qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1o, da citada norma processual, o que não é o caso dos autos. Com efeito, o que se vê é que o pedido de antecipação da tutela recursal foi devidamente analisado e indeferido, tendo sido adotado entendimento – devidamente fundamentado, e em observância aos ditames do art. 489, e seus incisos e §§, do CPC – contrário ao interesse da embargante, o que, com a devida venia, não enseja a interposição de embargos de declaração. Por outro lado, destaque-se que a jurisprudência é pacífica no sentido de que o julgador não está obrigado a responder a todas as questões e teses jurídicas levantadas pela parte, se, da análise que fez dos autos, encontrou razões suficientes para formar a sua convicção, até porque constitui dever do juiz enfrentar, tão somente, as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão vergastada (art. 489, § 1o, inciso IV, do CPC). A esse propósito, confiram-se os julgados desta egrégia Corte de Justiça, a seguir transcritos: “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. VÍCIOS INEXISTENTES. INCONFORMISMO. VIA RECURSAL INADEQUADA. PREQUESTIONAMENTO. REQUISITOS NÃO ATENDIDOS. I. O fato de o acórdão não ter solucionado a controvérsia à luz dos dispositivos legais e da jurisprudência invocada pela parte não pode ser interpretado como omissão, na medida em que, segundo o artigo 489, § 1o, inciso IV, do Código de Processo Civil, o juiz não é obrigado a enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo, senão aqueles capazes de infirmar a sua conclusão. II. Os embargos de declaração têm caráter integrativo e seu cabimento pressupõe a existência de algum dos vícios contemplados no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, não se coadunando com projeto recursal de cunho modificativo. III. O intuito de prequestionamento não autoriza, em si mesmo, a interposição de embargos declaratórios, senão quando se constata omissão a respeito de algum aspecto fático ou jurídico que deveria ter sido abordado no acórdão para o julgamento do feito. IV. Recurso desprovido” (Acórdão 1675700, 07029005420218070018, Relator: JAMES EDUARDO OLIVEIRA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 9/3/2023, publicado no DJE: 4/4/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada). “PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. VÍCIOS INEXISTENTES. INSATISFAÇÃO COM O RESULTADO. EFEITOS INFRINGENTES. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. 1. O mero descontentamento com a conclusão adotada pelo Colegiado não viabiliza a oposição de embargos declaratórios, os quais, na dicção do art. 1.022 do Código de Processo Civil, destinam-se a suprir omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição ou para corrigir erro material existentes no acórdão. 2. O magistrado não está obrigado a responder todas as alegações das partes, tampouco a rebater todos os argumentos, ou analisar, um a um, os dispositivos legais porventura indicados, exigindo-se apenas a apresentação dos fundamentos suficientes à conclusão externada, requisito essencial para a validade do julgamento, consoante regra inserta no art. 489, § 1o, IV, do CPC. 3. Recurso não provido” (Acórdão 1675897, 07051214720208070017, Relator: MARIO-ZAM BELMIRO, 4a Turma Cível, data de julgamento: 9/3/2023, publicado no DJE: 24/3/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada). Como se vê, o que a embargante pretende, por via transversa, é a obtenção de novo pronunciamento sobre tema que já foi objeto de análise jurisdicional. Todavia, se a recorrente não concorda com a fundamentação expendida no decisum embargado – afinal, as decisões judiciais nem sempre satisfazem os interesses daqueles que procuram o Judiciário –, e já que a questão não comporta solução pela via estreita e bem definida dos embargos de declaração, a irresignação deve, se o caso, ser deduzida por outra via. Dessa forma, nego provimento aos presentes embargos declaratórios. Publique-se. Brasília, DF, em 29 de novembro de 2023. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator